Tribunal: TJES
Processo: 5008018-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008018-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ETM ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JHS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Não assiste razão ao agravante ao pugnar pela redução da verba honorária pericial com amparo, unicamente, na exorbitância do valor fixado, na medida em que não colacionou nenhum elemento probatório que indique, objetivamente, o ventilado descompasso entre o
quantum
proposto pelo
expert
e o objeto da perícia.

II. Os honorários homologados pelo Juízo
a quo
, figuram abaixo do valor de 0,5 (meio) salário-mínimo por hora trabalhada como disposto na regulamentação CREA-ES, na medida em que estipuladas 112 horas de trabalho pela equipe de perícia, sendo fixados os honorários em 44 salários-mínimos, a resultar em um valor ainda menor do que 0,4 salários-mínimos por hora trabalhada.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008018-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ETM ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JHS AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Cuida-se de Agravo de instrumento manejado por
ETM ENGENHARIA LTDA.
,
eis que irresignada com a decisão que em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com lucros cessantes, movida por
JHS AGROPECU
Á
RIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA.,
aceitou as justificações do perito e homologou o valor dos honorários periciais, fixados em 44 salários-mínimos.

Segundo a Agravante, (i) a manutenção da decisão recorrida, que acolhe a pretensão dos honorários periciais, obstaculizaria a produção da prova técnica determinante para o deslinde da controvérsia; (ii) necessária a redução e adequação dos honorários, como medida de equidade, razoabilidade e proporcionalidade; (iii) os mesmos valores são cobrados em processo análogo que corre no Juízo
a quo
, onde serão colhidos elementos que servem aos dois processos, a revelar exagero dos honorários periciais, que somados, resultam numa quantia de mais R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); (iv) face a onerosidade excessiva dos honorários vindicados, não há óbice em se substituir o perito nomeado pelo juízo
a quo
, sendo que a regra disposta no artigo 468, do CPC não limita a atividade jurisdicional neste aspecto.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões,
JHS AGROPECU
Á
RIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA.
, afirma que a Agravante não junta aos autos nenhuma espécie de prova de parâmetros de mercado para o valor da perícia, afirmando seu mero inconformismo.

Os autos foram encaminhados ao NUPEMEC, mas não houve êxito na tentativa de acordo entre as partes.

Pois bem.

De plano destaco que não vejo razão nos reclames da Agravante.

De fato, os honorários periciais revelam quantia considerável, contudo, seu cotejo com a realidade dos autos não permite dizer haver nessa quantia um fator inviabilizante da prova como aduz a Recorrente.

O caso dos autos e em específico a prova pericial, voltam-se a área de terra de 1.057.110,20m2 (um milhão, cinquenta e sente mil, cento e dez metros e vinte centímetros quadrados) que segundo a Autora-Agravada teriam sido inutilizadas em razão de incêndio causado pela Agravante, quando realizava serviços de manutenção em tubulação da Petrobras S/A, também ré na ação de origem, que passava por sua propriedade.

Portanto, a perícia, que frise-se, fora requerida pela própria Agravante, tem por objeto extensa área de terra, localizada na zona rural de Linhares, além do fato de que os honorários periciais são de responsabilidade conjunta da Petrobrás S/A, também ré na ação.

No mais, cumpre dizer que os honorários periciais indicados pela Empresa nomeada pelo Juízo
a quo
têm por base regulamentação emitida pelo CREA-ES, para o cálculo de honorários periciais, que figura nos seguintes termos:

REGULAMENTO DE HONORÁRIOS DO IBAPE-ES (Instituto de Avaliações e Perícias de Engenharia do Espírito Santo - IAPES)

Art. 20 - Os trabalhos de consultoria, cujos honorários não possam ser calculados em função do valor do bem, a remuneração se fará com base no que tem dispendido,
calculado à razão de 0,5 (meio) Salário Mínimo por hora trabalhada
.

Veja-se que os honorários homologados pelo Juízo
a quo
, figuram abaixo do valor de 0,5 (meio) salário-mínimo por hora trabalhada, como disposto na regulamentação, na medida em que estipuladas 112 horas de trabalho pela equipe de perícia, sendo fixados os honorários em 44 salários-mínimos, a resultar em um valor ainda menor do que 0,4 salários-mínimos por hora trabalhada.

Nesse ponto é preciso observar que não traz a Agravante nenhuma impugnação específica em relação ao número de horas a serem trabalhadas indicadas pelos peritos, não havendo nenhum tipo de elementos nos autos, sequer argumentativo, que permita concluir que aquele e quantitativo de horas revela-se desarrazoado em relação ao trabalho que se vislumbra necessário no caso presente.

Ainda nesse contexto, importa observar que não traz a Agravante nenhuma espécie de parâmetro outro para a fixação dos honorários periciais, a dizer desarrazoado o valor fixado, nem tampouco elencou empresas outras ou mesmo profissionais, com sede nesta Capital ou mesmo na Comarca de origem, com o
know-how
para a perícia determinada, cujo custo pudesse ser minorado, nem sequer trouxe outros orçamentos a viabilizar um comparativo, enfim, nada trouxe a Agravante de concreto a permitir dizer haver nos honorários fixados, um montante desarrazoado em relação a realidade concreta.

Portanto, não vejo razão nos argumentos da Agravante ao pugnar pela redução da verba honorária pericial com amparo, unicamente, na alegada exorbitância de valores, na medida em que
n
ão
colacionou
nenhum

elemento
probatório que indique,
objetivamente,
o
ventilad
o
descompasso entre o
quantum
proposto pelo
expert
e o objeto da perícia
.

Friso que corrobora a presente compreensão o fato de o perito haver indicado em sua proposta a metodologia de trabalho, critérios técnicos, tempo necessário para a conclusão dos serviços, deslocamentos, materiais e insumos essenciais para a confecção do laudo, os quais, repise-se,
não foram infirmados pelo agravante
,
que
sequer apresentou outros orçamentos
, não havendo que se falar, portanto, em comprovada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PERÍCIA HONORÁRIOS PERICIAIS IMPUGNAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
RECURSO DESPROVIDO.
1.
A remuneração do expert nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.
2. Rejeita-se a impugnação aos honorários periciais se não resta comprovado, objetivamente, a exorbitância do valor.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000892, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA PERÍCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra elementos capazes de concluir pela redução do valor dos honorários periciais homologados pelo magistrado de primeiro grau,
no patamar 09 (nove) salários mínimos, porquanto se revela adequado com todos os procedimentos que serão adotados pelo i. Expert, tais como a leitura do processo, a realização de vistorias, diligências, pesquisas, elaboração do laudo, esclarecimentos ao laudo, etc., (...)
2.
(...)
a parte Agravante não logrou êxito em comprovar a exorbitância e a desproporcionalidade da quantia, limitando-se a promover alegações genéricas quanto à falta de razoabilidade do valor fixado
. 3.
Por não restar demostrado que os honorários periciais em questão seriam desarrazoados e desproporcionais, tem-se que não prospera o pleito alternativo para que sejam buscadas propostas de outros profissionais técnicos da área.
4.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000635, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Por fim, importa considerar que, para além do fato de que os honorários periciais são devidos em trato solidário com a Petrobras, também não demonstra a Agravante sua incapacidade econômico-financeira de suportar os honorários no montante de sua responsabilidade, decorrendo de seu sítio eletrônico que figura como empresa de significativo porte, responsável por obras de gigantes da indústria nacional, como Petrobrás, Brasken e Gerdau, enfim, nada nos autos indica uma realidade obliterante da prova ou a abusividade do montante fixado a título de honorários, mormente frente ao objeto da perícia.

Com base em tais razões conheço e
NEGO
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)